Tribunal: TJMT
Processo: 1007716-70.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007716-70.2017.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCILEIA PEREIRA DO CARMO - CPF: 943.176.231-53 (JUIZO RECORRENTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), MARCILEIA PEREIRA DO CARMO - CPF: 943.176.231-53 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — SÚMULA 16 STF — ILEGALIDADE — DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA — SENTENÇA RATIFICADA

O servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16 - STF).

A omissão da administração em conceder a posse em concurso público ao candidato nomeado configura ato ilegal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da
4a
Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
MARCILEIA PEREIRA DO CARMO

contra o ato do
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
, e do
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT
para o fim de determinar que a autoridade promova a posse da parte autora no concurso público para o cargo de professora. (ID Num.2400680)

Sem recurso voluntário (ID Num.2400685), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação do ato sentencial — ID. Num. 3063955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009, de sentença prolatada nos autos da ação de mandado de segurança movida por
MARCILEIA PEREIRA DO CARMO

contra o ato do
PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES
, e do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT.

A sentença colacionada ao ID Num.2400670 é irretocável.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte Impetrante impetrou o presente
mandamus
objetivando compelir a autoridade coatora a promover sua posse em concurso público.

Ressai dos autos que a Impetrante submeteu-se ao certame referente ao Edital no 002/2017-PMC de 06/04/2017, tendo sido aprovada no 13o (décimo terceiro) lugar, sendo que tal certame ofertou para o aludido cargo 100 (cem) vagas, sendo 12 (doze) destinadas ao preenchimento por candidatos portadores de deficiência e 88 (oitenta e oito) para ampla concorrência.

Destaca-se, que a parte autora foi nomeada para o aludido cargo, conforme se depreende da leitura do Decreto no 503/2017, anexo ao ID Num. 2400662, e que a mesma tempestivamente apresentou os documentos exigidos pelo instrumento editalício, como se vê no protocolo juntado ao ID Num. 2400660.

Isto posto, à luz da Súmula no 16 do STF a parte autora tem direito à posse, veja-se:
Súmula 16: Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.

Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

A pretensão recursal não merece acolhida. É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos.
(RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011.)

Com efeito, restou violado o direito líquido e certo à posse, do impetrante, de acordo com a Súmula n° 16 do STF, segundo a qual servidor nomeado por concurso tem direito a posse.

Por efeito,
RATIFICO
integralmente a sentença em Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020